Tribunal: TJSP
Processo: 3001699-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COLETIVA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL - OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO "A QUO" - CAUSAS OBSTATIVAS/INTERRUPTIVAS – Cumprimento de sentença individual advindo de ação coletiva – condenação da FESP à obrigação de fazer e de pagar quantia certa – impugnação apresentada pelo ente público, sustentando o perfazimento da prescrição sobre a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COLETIVA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL - OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO "A QUO" - CAUSAS OBSTATIVAS/INTERRUPTIVAS – Cumprimento de sentença individual advindo de ação coletiva – condenação da FESP à obrigação de fazer e de pagar quantia certa – impugnação apresentada pelo ente público, sustentando o perfazimento da prescrição sobre a pretensão executória da agravada-exequente – inocorrência - o prazo prescricional quinquenal (art. 1o, do Decreto no 20.910/32) para o ajuizamento de execução individual oriunda de sentença proferida em ação coletiva tem início a contar do trânsito em julgado na fase de conhecimento, sendo dispensável a publicação de editais, uma vez que a regra do art. 94, do CDC não tem aplicação para a fase de execução – entendimento sedimentado no julgamento do REsp no 1.388.000/PR (Tema no 877) – início do prazo prescricional para a instauração da pretensão executória individual que não é obstado pela singela demora por parte da Fazenda Pública em fornecer os informes oficiais dos interessados – entendimento também consolidado no âmbito da Corte Cidadã, consoante julgamento proferido no REsp no 1.336.026/PE (Tema no 880) – atribuição, porém, de eficácia prospectiva (modulação dos efeitos) a esta última decisão, a fim de evitar a insegurança jurídica – ponderação no sentido de que as "decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras (tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a documentação), o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/6/2017" – situação dos autos em que o trânsito em julgado para a fase de conhecimento do processo coletivo operou-se em 13.12.2010, tendo a execução individual sido ajuizada já aos 18.11.2019 – observância do termo "a quo" definido objetivamente pelo C. STJ (30.06.2017) para os casos em que se aguardava a apresentação de informes oficiais pela executada, tal qual verificado no caso "sub examine" – termo "ad quem" em 30.06.2022 – inocorrência de prescrição - decisão mantida. Recurso da FESP desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366249
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3001699-77.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravado ALEXANDER TOMARO CASTRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001699-77.2020.8.26.0000 -Voto no
2
4a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 3001699-77.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADOS: ALEXANDER TOMARO CASTRO
ORIGEM:
3a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL
VOTO N° 18.295
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO COLETIVA

EXECUÇÃO INDIVIDUAL - OBRIGAÇÃO DE PAGAR
QUANTIA CERTA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL TERMO
“A QUO” - CAUSAS OBSTATIVAS/INTERRUPTIVAS

Cumprimento de sentença individual advindo de ação coletiva
condenação da FESP à obrigação de fazer e de pagar quantia certa
impugnação apresentada pelo ente público, sustentando o
perfazimento da prescrição sobre a pretensão executória da
agravada-exequente
inocorrência - o prazo prescricional
quinquenal (art. 1o, do Decreto no 20.910/32) para o ajuizamento
de execução individual oriunda de sentença proferida em ação
coletiva tem início a contar do trânsito em julgado na fase de
conhecimento, sendo dispensável a publicação de editais, uma vez
que a regra do art. 94, do CDC não tem aplicação para a fase de
execução entendimento sedimentado no julgamento do REsp no
1.388.000/PR (Tema no 877) início do prazo prescricional para a
instauração da pretensão executória individual que não é obstado
pela singela demora por parte da Fazenda Pública em fornecer os
informes oficiais dos interessados
entendimento também
consolidado no âmbito da Corte Cidadã, consoante julgamento
proferido no REsp no 1.336.026/PE (Tema no 880) atribuição,
porém, de eficácia prospectiva (modulação dos efeitos) a esta
última decisão, a fim de evitar a insegurança jurídica ponderação
no sentido de que as “decisões transitadas em julgado até
17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam
dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de
sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou
fichas financeiras (tenha tal providência sido deferida, ou não,
pelo juiz ou esteja, ou não, completa a documentação), o prazo
prescricional de 5 anos para propositura da execução ou
cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/6/2017”

situação dos autos em que o trânsito em julgado para a fase de
conhecimento do processo coletivo operou-se em 13.12.2010,
tendo a execução individual sido ajuizada já aos 18.11.2019
observância do termo “a quo” definido objetivamente pelo C. STJ
(30.06.2017) para os casos em que se aguardava a apresentação de
informes oficiais pela executada, tal qual verificado no caso “sub
examine” termo “ad quem” em 30.06.2022 inocorrência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001699-77.2020.8.26.0000 -Voto no
3
prescrição - decisão mantida. Recurso da FESP desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
por FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO em face da r. decisão
interlocutória proferida pelo Juízo a quo (fls. 139/142

processo principal) que, nos autos da “ação ordinária”, em
fase de cumprimento de sentença, ajuizada pelo SINDICATO DOS
FUNCIONÁRIOS DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, após deixar
de reconhecer o transcurso do prazo prescricional de 5 anos,
acolheu
os
cálculos
apresentados
pelo
executado,
determinando, por conseguinte, o prosseguimento do feito
executivo.
Em sua minuta (fls. 01/09), a agravante
afirmou que a pretensão executiva dos autores estaria
prescrita, uma vez que entre o transito em julgado da ação
principal e o início do cumprimento de sentença de pagar
quantia certa teria decorrido prazo superior a 5 anos.
Acrescentou, nesta linha, que o cumprimento da obrigação de
fazer não teria o condão de suspender o transcurso do prazo
prescricional da pretensão voltada ao pagamento dos valores
devidos pela ré. Assim, ao final, requereu o provimento do
recurso, reformando-se a decisão agravada.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade
recursal (arts. 1.015, parágrafo único, e 1.017, ambos do
CPC/2015), sem que haja necessidade de requisição de
informações ao MM. Juiz “a quo”, o agravo comporta julgamento
direto.
Este é, em síntese, o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001699-77.2020.8.26.0000 -Voto no
4
VOTO
Insurge a agravante contra a r. decisão
interlocutória proferida pelo Juízo “a quo” que, após deixar
de reconhecer o transcurso do prazo prescricional de 5 anos,
acolheu
os
cálculos
apresentados
pela
executada,
determinando, por conseguinte, o prosseguimento do feito
executivo.
Todavia, pelo que se depreende dos autos, o
recurso não comporta acolhimento.
Na hipótese em comento, verifica-se que a
autora é servidora pública do Estado de São Paulo e obteve,
por meio de ação coletiva ajuizada pelo SINDICATO DOS
FUNCIONÁRIOS DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO (Processo no
0012628-28.2001.8.26.0053), o reconhecimento de seu direito à
inclusão do “Prêmio de Incentivo à Qualidade” (PIQ) na base
de cálculo do 13o salário. Conforme definido no acórdão de
fls. 15/21 (processo principal), prolatado por esta C. 4a
Câmara de Direito Público:
“(...) Ante o exposto, pelo meu voto,
dou provimento parcial ao recurso para julgar a
ação procedente em parte e reconhecer o direito à
incidência do Prêmio de Incentivo à Qualidade
(PIQ) no cálculo do 13o salário dos servidores
filiados ao Sindicato autor, desde que integrem as
classes mencionadas no Anexo da LC no 804/95, da
Secretaria da Fazenda. Condeno a ré ao pagamento
das diferenças apuradas desde a instituição do
benefício, com correção monetária pela Tabela
Prática do Tribunal de Justiça, a partir de quando
era devida a incidência, respeitada a prescrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001699-77.2020.8.26.0000 -Voto no
5
das parcelas vencidas no quinquênio anterior à
propositura da ação, apostilando-se os títulos.
Sobre a condenação incidirão juros de mora desde a
citação, de 6% ao ano, nos termos do art. 1o-F, da
Lei no 9.494/97, aplicando-se o disposto na Lei no
11.960/09, a partir de sua vigência. Arcará a ré,
ainda, com as custas em reembolso e honorários
advocatícios, que fixo em 5% do valor atualizado
da condenação, nos termos do artigo 20, parágrafos
3o e 4o, do Código de Processo Civil”.
Após o transito em julgado do r. decisum
(13.12.2010 fls. 23 do processo principal), deu-se início à
fase de cumprimento de sentença, tendo a FESP, em 18.01.2011
(fls. 24 do processo principal), sido intimada para efetuar o
apostilamento do direito reconhecido na aludida ação coletiva, promovendo, por conseguinte, a inclusão do
benefício em folha de pagamento de todos os servidores
abrangidos pela aludida decisão.
Após o adimplemento da obrigação de fazer pela
ré, a parte requerente, por sua vez, ressalvando a atuação
substitutiva do Sindicato na ação coletiva, aos 12.11.2019,
promoveu o ajuizamento do cumprimento individual de sentença
(Processo no 1011770-13.2020.8.26.0053), pleiteando o pagamento
dos valores devidos em decorrência do implemento tardio da
benesse a que teriam direito (fls. 01/04 autos principais).
Intimada a se manifestar, a FESP-agravante
apresentou impugnação à pretensão executiva da servidora
(fls. 29/36 autos principais), tendo o Juízo “a quo”, após
deixar de reconhecer o transcurso do prazo prescricional de 5
anos, acolhido os cálculos apresentados pela executada,
determinando, por conseguinte, o prosseguimento do feito
executivo (fls. 139/142 processo principal).
Inconformada com a r. decisão, a FESP interpôs

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001699-77.2020.8.26.0000 -Voto no
6
o presente agravo de instrumento (fls. 01/09).
Pois bem.
Em
que
pese
o
esforço
argumentativo
da
agravante, não se observa a ocorrência da prescrição da
pretensão executiva da demandante.
Com efeito, consoante entendimento consolidado
do C. Superior Tribunal de Justiça, em caso de execução de
título judicial, promovida pelos beneficiários individuais de
demanda coletiva, tem-se que o prazo prescricional para a
deflagração do processo executivo é de 5 anos (art. 1o, do
Decreto no 20.910/32), a contar do trânsito em julgado
operado no processo de conhecimento e independentemente da
publicação de editais, tendo em vista a inaplicabilidade do
art. 94, do CDC, para a fase executiva no processo coletivo.
Confira-se,
nesta
linha,
a
ementa
do
julgamento proferido no REsp no 1.388.000/PR (Tema no 877),
submetido à sistemática dos recursos repetitivos:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO
PRESCRICIONAL
DA
EXECUÇÃO
SINGULAR.
INÍCIO.
TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA NA
DEMANDA COLETIVA. DESNECESSIDADE DA PROVIDÊNCIA DE
QUE TRATA O ART. 94 DO CDC. TESE FIRMADA SOB O
RITO DO ART. 543-C DO CPC. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA
NO CASO CONCRETO.
1. Não ocorre contrariedade ao art.
535, II, do CPC, quando o Tribunal de origem
decide fundamentadamente todas as questões postas
ao seu exame, assim como não há que se confundir
entre julgado contrário aos interesses da parte e
inexistência de prestação jurisdicional.
2. O Ministério Público do Estado do
Paraná ajuizou ação civil pública ao propósito de
assegurar a revisão de pensões por morte em favor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001699-77.2020.8.26.0000 -Voto no
7
de pessoas hipossuficientes, saindo-se vencedor na
demanda. Após a divulgação da sentença na mídia,
em 13/4/2010, Elsa Pipino Maciel promoveu ação de
execução contra o Estado.
3.
O acórdão recorrido declarou prescrita a execução individual da sentença
coletiva, proposta em maio de 2010, assentando que
o termo inicial do prazo de prescrição de 5
(cinco) anos seria a data da publicação dos
editais em 10 e 11 de abril de 2002, a fim de
viabilizar a habilitação dos interessados no
procedimento executivo.
4. A exequente alega a existência de
contrariedade ao art. 94 do Código de Defesa do
Consumidor, ao argumento de que o marco inicial da
prescrição
deve
ser
contado
a
partir
da
publicidade efetiva da sentença, sob pena de
tornar inócua a finalidade da ação civil pública.
5.
Também
o
Ministério
Público
Estadual assevera a necessidade de aplicação do
art. 94 do CDC ao caso, ressaltando que o
instrumento para se dar amplo conhecimento da
decisão coletiva não é o diário oficial
como
estabelecido pelo Tribunal paranaense
, mas a
divulgação pelos meios de comunicação de massa.
6. O art. 94 do Código de Defesa do
Consumidor disciplina a hipótese de divulgação da
notícia da propositura da ação coletiva, para que
eventuais interessados possam intervir no processo
ou acompanhar seu trâmite, nada estabelecendo,
porém,
quanto
à
divulgação
do
resultado
do
julgamento. Logo, a invocação do dispositivo em
tela não tem pertinência com a definição do início
do prazo prescricional para o ajuizamento da
execução singular.
7. Note-se, ainda, que o art. 96 do
CDC
cujo teor original era "Transitada em
julgado a sentença condenatória, será publicado
edital, observado o disposto no art. 93"
foi
objeto de veto pela Presidência da República, o
que torna infrutífero o esforço de interpretação
analógica realizado pela Corte estadual, ante a
impossibilidade
de
o
Poder
Judiciário,
qual
legislador ordinário, derrubar o veto presidencial
ou, eventualmente, corrigir erro formal porventura
existente na norma.
8. Em que pese o caráter social que
se busca tutelar nas ações coletivas, não se
afigura possível suprir a ausência de previsão
legal de ampla divulgação midiática do teor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001699-77.2020.8.26.0000 -Voto no
8
sentença, sem romper a harmonia entre os Poderes.
9. Fincada a inaplicabilidade do CDC
à hipótese, deve-se firmar a tese repetitiva no
sentido de que o prazo prescricional para a
execução individual é contado do trânsito em
julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária
a providência de que trata o art. 94 da Lei n.
8.078/90.
10. Embora não tenha sido o tema
repetitivo definido no REsp 1.273.643/PR, essa foi
a premissa do julgamento do caso concreto naquele
feito.
11.
Em
outros
julgados
do
STJ,
encontram-se, também, pronunciamentos na direção
de que o termo a quo da prescrição para que se
possa aforar execução individual de sentença
coletiva é o trânsito em julgado, sem qualquer
ressalva à necessidade de efetivar medida análoga
à do art. 94 do CDC: AgRg no AgRg no REsp
1.169.126/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta
Turma, DJe 11/2/2015; AgRg no REsp 1.175.018/RS,
Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma,
DJe 1o/7/2014; AgRg no REsp 1.199.601/AP, Rel.
Ministro
Sérgio
Kukina,
Primeira
Turma,
DJe
4/2/2014; EDcl no REsp 1.313.062/PR, Rel. Ministro
João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe
5/9/2013.
12. Considerando o lapso transcorrido
entre abril de 2002 (data dos editais publicados
no diário oficial, dando ciência do trânsito em
julgado da sentença aos interessados na execução)
e maio de 2010 (data do ajuizamento do feito
executivo)
é
imperativo
reconhecer,
no
caso
concreto, a prescrição.
13. Incidência da Súmula 83/STJ, que
dispõe: "Não se conhece do recurso especial pela
divergência, quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
14. Recursos especiais não providos.
Acórdão submetido ao regime estatuído pelo art.
543-C do CPC e Resolução STJ 8/2008.
(REsp no 1.388.000/PR, 1a Seção, Rel.
Min. OG Fernandes, j. 26.08.2015)
Assim, denota-se que o marco inicial do prazo
prescricional quinquenal das execuções individuais advindas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001699-77.2020.8.26.0000 -Voto no
9
de processo coletivo é contado a partir do trânsito em
julgado da sentença proferida no processo de conhecimento.
Anote-se,
ainda,
que
poderão
exsurgir
situações que obstem/interrompam o regular curso deste prazo
prescricional. E, para o que importa na resolução do caso sub
examine, destacam-se duas possibilidades: (i) a falta de
apresentação de informes oficiais por parte da Fazenda
Pública; (ii) o ajuizamento de execução coletiva promovida
pelo próprio legitimado extraordinário em substituição aos
beneficiários individuais.
Para a primeira hipótese, novamente advém do
C. Superior Tribunal de Justiça a compreensão de que a
singela demora no fornecimento, pela Administração Pública,
dos
informes
oficias
(demonstrativos
de
pagamento)
necessários à deflagração do cumprimento de sentença relativo
à obrigação de pagar quantia certa, não constitui óbice ao
início da contagem do prazo prescricional da execução
individual.
Isso porque, desde o advento da LF no
10.444.2002, que incluiu o §1o ao art. 64, do CPC/73,
sucedido pelo art. 475-B, §§1o e 2o, do mesmo Código Buzaid
(reforma promovida pela LF no 11.232/2005), não há óbice
absoluto para que o exequente dê início à fase de cumprimento
de sentença, ainda que, para tanto, necessite de informações
em poder da parte executada.
Veja-se:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
DEMORA OU DIFICULDADE NO FORNECIMENTO DE FICHAS
FINANCEIRAS. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001699-77.2020.8.26.0000 -Voto no
10
DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA APÓS A
ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 10.444/2002, QUE
INCLUIU O § 1o AO ART. 604, REDAÇÃO TRANSPOSTA
PARA O ART. 475-B, §§ 1o E 2o, TODOS DO CPC/1973.
CASO CONCRETO EM QUE A DEMANDA EXECUTIVA FOI
APRESENTADA DENTRO DO LAPSO QUINQUENAL, CONTADO A
PARTIR
DA
VIGÊNCIA
DA
LEI
N.
10.444/2002.
PRESCRIÇÃO AFASTADA NA ESPÉCIE DOS AUTOS. RECURSO
ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. RECURSO JULGADO
SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO
CPC/2015 E ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO
INTERNO DO STJ.
1. Nos termos da Súmula 150/STF, o
prazo prescricional da execução é o mesmo da ação
de conhecimento. Dito entendimento externado pelo
STF leva em conta que o procedimento de
liquidação, da forma como regulado pelas normas
processuais civis, integra, na prática, o próprio
processo de conhecimento. Se o título judicial
estabelecido no processo de conhecimento não
firmara o quantum debeatur, somente efetivada a
liquidação da sentença é que se poderá falar em
inércia
do
credor
em
propor
a
execução,
independentemente de tratar-se de liquidação por
artigos, por arbitramento ou por cálculos.
2. Esse termo inicial para contagem
do prazo prescricional da ação executiva, que se
mantém para as modalidades de liquidação por
artigos
e
por
arbitramento,
sofreu
sensível
modificação a partir da alteração da natureza
jurídica
da
"liquidação"
por
meros
cálculos
aritméticos. Tal ocorrera, em parte, com a edição
da Lei n. 8.898/1994, cuja redação somente foi
completada, a qual persiste até hoje mesmo com a
edição do CPC/2015
, com a inclusão do § 1o ao
art. 604 do CPC/1973.
3.
Com
a
vigência
da
Lei
n.
10.444/2002,
foi mantida a extinção do procedimento de liquidação por cálculos,
acrescentando o § 1o ao art. 604 do CPC/1973,
permitindo sejam considerados corretos os cálculos
do credor quando os dados requisitados pelo juiz
do devedor não forem trazidos aos autos, sem
justificativa. A partir de então, extinto, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001699-77.2020.8.26.0000 -Voto no
11
completo, qualquer resquício de necessidade de uma
fase prévia à execução para acertamento da conta
exequenda, tendo transcorrido o prazo de cinco
anos, quando devedora a Fazenda Pública, incidirá
o lapso prescricional quanto à execução.
4. No caso, consoante o acórdão
recorrido, a sentença prolatada na Ação Ordinária
n. 97.0004216-2, que reconheceu aos autores da
demanda o direito ao reajuste de 28,86% a partir
de janeiro de 1993 até a efetiva implantação em
folha de pagamento, transitou em julgado em
25/3/2002.
5. Considerando que a execução foi
ajuizada em 17/5/2007, mesmo após demora na
entrega
das
fichas
financeiras
pela
parte
devedora, não transcorreu o lustro prescricional,
porquanto a redação dada pela Lei n. 10.444/2002,
que introduziu o § 1o ao art. 604 do CPC/1973,
somente entrou em vigor em três meses depois,
contados a partir do dia 85/2002 (data da sua
publicação). Assim, por ocasião do ajuizamento da
execução,
em
17/5/2007,
ainda não havia transcorrido o lapso quinquenal, contado da
vigência da Lei n. 10.444/2002, diploma legal que
tornou desnecessário qualquer procedimento prévio
de efetivação da conta antes de a parte exequente
ajuizar a execução.
6.
Tese
firmada:
"A
partir
da
vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1o
ao
art.
604,
dispositivo
que
foi
sucedido,
conforme Lei n. 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§
1o e 2o, todos do CPC/1973, não é mais
imprescindível, para acertamento de cálculos, a
juntada de documentos pela parte executada ou por
terceiros,
reputando-se
correta
a
conta
apresentada pelo exequente, quando a requisição
judicial de tais documentos deixar de ser atendida, injustificadamente, depois de
transcorrido o prazo legal. Assim, sob a égide do
diploma
legal
citado,
incide
o
lapso
prescricional, pelo prazo respectivo da demanda de
conhecimento (Súmula 150/STF), sem interrupção ou
suspensão, não se podendo invocar qualquer demora
na diligência para obtenção de fichas financeiras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001699-77.2020.8.26.0000 -Voto no
12
ou outros documentos perante a administração ou
junto a terceiros".
7. Recurso especial a que se nega
provimento.
8. Recurso julgado sob a sistemática
do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e do art.
256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.
(REsp no 1.336.026/PE, 1a Seção, Rel.
Min. OG Fernandes, j. 28.06.2017).
Ocorre que, em atenção à segurança jurídica
(tendo em vista que o próprio STJ possuía precedentes em sentido
diametralmente oposto1), a Corte Cidadã ponderou conferir
eficácia prospectiva ao entendimento que havia se formado,
modulando os efeitos do julgado nos seguintes termos: “para
as decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando ainda em
vigor o CPC/1973) e que estejam dependendo, para ingressar com o
pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado
de documentos ou fichas financeiras (tenha tal providência sido
deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a
documentação), o prazo prescricional de 5 anos para propositura da
execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de
30/6/2017”.
Respeitadas
estas
balizas,
no
caso
aqui
1 Extrai-se do voto proferido em sede de Embargos de Declaração no REsp no
1.336.026/PE, o seguinte excerto: “Cabe, então, verificar se houve, na situação
em exame, uma alteração da jurisprudência dominante do STJ sobre o tema. Com
efeito, na matéria em exame, ainda que não se cuide de típica alteração radical
de posicionamento anterior, nota-se que, somente a partir do julgamento do REsp
1.340.444/RS, realizado pela Corte Especial
embora não pela sistemática dos
recursos repetitivos
, poder-se-ia falar em uma uniformização do tema. Ocorre
que, como visto, houve julgados posteriores ao REsp 1.340.444/RS que, em tese,
trouxeram posicionamento diferente. Além disso, o julgamento proferido no REsp
1.340.444/RS foi anulado posteriormente, em razão de vício formal, estando ainda
pendente de apreciação final. Dessa forma, até para salvaguardar o princípio da
segurança jurídica, penso que deve ser acolhida a ponderação de que o marco
temporal para a modulação dos efeitos deverá ser a data de publicação do acórdão,
ora embargado. Assim sendo, acolho o pedido da parte embargante, a fim de
considerar como marco temporal para a modulação dos efeitos do presente
julgamento a data de 30/6/2017, a qual corresponde à publicação do acórdão
embargado.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001699-77.2020.8.26.0000 -Voto no
13
apresentado, consoante relatado, vê-se que o trânsito em
julgado da decisão proferida na fase de conhecimento da ação
coletiva ocorreu aos 13.12.2010, tendo, a parte exequente,
aguardado desde então a vinda dos informes oficiais, para
fins de deflagrar a fase de cumprimento individual da
sentença que reconheceu a obrigação de pagar quantia certa em
detrimento da Fazenda Pública.
Neste diapasão, conclui-se que a situação da
exequente amolda-se perfeitamente à ressalva efetuada pelo C.
Superior Tribunal de Justiça ao modular os efeitos da decisão
proferida no REsp no 1.336.026/PE, de modo que o termo
inicial do prazo prescricional da pretensão executória do
servidor deve corresponder a 30.06.2017, com termo “ad quem”
em 30.06.2022.
Portanto, sob este enfoque, não há que se
falar em prescrição.
Ainda
que
assim
não
fosse,
mesmo
se
considerado como termo inicial do prazo prescricional a data
de trânsito em julgado na fase de conhecimento do processo
coletivo, também não haveria que se falar em extinção da
pretensão executória pelo decurso do tempo.
Como
antecipado,
dentre
as
causas
interruptivas do transcurso do prazo de prescrição (item
'ii') encontra-se a peculiaridade de, inobstante a inércia do
beneficiário individual, ter ocorrido o ajuizamento de
execução coletiva por parte do substituto processual.
Este entendimento, aliás, foi ratificado no
âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça quando do
julgamento dos EREsp no 1.121.138/RS, sob a relatoria do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001699-77.2020.8.26.0000 -Voto no
14
eminente Ministro HUMBERTO MARTINS (Corte Especial, j.
15.05.2019): “(...) Em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do
STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública
prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da
sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de
execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo
prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois
anos e meio, a partir do último ato processual da causa
interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32,
resguardado o prazo mínimo de cinco anos.“.
No presente caso, verifica-se que o legitimado
extraordinário para a ação coletiva promoveu a execução em
favor dos beneficiários ainda no ano de 2012 (solicitando o
cumprimento da obrigação de fazer), interrompendo o prazo
prescricional da pretensão executória individual; mais, não
se observa, ao menos pelos elementos de informação coligidos
pelas partes, que a aludida execução coletiva tenha chegado
ao seu fim.
Por conseguinte, sequer poder-se-ia considerar
reiniciado o prazo prescricional de 2 anos em meio em relação
à pretensão dos eventuais beneficiários individuais.
Deste modo, por qualquer ângulo que se examine
a questão, tem-se que a pretensão executória da agravada não
se encontra prescrita. O presente agravo não merece ser
acolhido.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de
instrumento interposto, de modo a MANTER a r. decisão
agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001699-77.2020.8.26.0000 -Voto no
15